Tribunal: TJES
Processo: 5015262-03.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015262-03.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO DE JESUS BENTO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015262-03.2023.8.08.0000

PACIENTE: BRENO DE JESUS BENTO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRONÚNCIA – MANUTENÇÃOD A PRISÃO CAUTELAR EFETIVADA COM JURIDICIDADE – PERMITIDA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – ORDEM DENEGADA.
.

1.
Não se verifica ausência de fundamentação para fins de manutenção da custódia cautelar do paciente, conforme os termos contidos na decisão de pronúncia.

Adere-se, na decisão que ensejou a prisão cautelar, a escorreita fundamentação para implementação da medida extrema, à luz de dados concretos oriundos dos autos originários; da extrema gravidade do delito perpetrado, e da evidenciada possibilidade de ofensa a ordem pública e comprometimento de aplicação da lei penal.

O panorama não se alterou até a presente data - ao menos não há comprovação de tal ocorrência, de maneira que também fora destacada fundamentação apta nas decisões ulteriores que tiveram o condão de revisar a custódia cautelar, sendo perfeitamente possível a ultilização da denominada
técnica de fundamentação
per relationem
..

2
.
Ordem denegada. Unânime.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 10 de julho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5015262-03.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO DE JESUS BENTO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES
Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS BERMUDES - ES22965-A, LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A, MAGNOLIA DO CARMO OLIVEIRA - ES37332

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BRENO DE JESUS BENTO
,
contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, cujo conteúdo teve o condão de manter a prisão preventiva do paciente, nos da ação penal nº 0000436-73.2022.8.08.0006.

O paciente defende-se da acusação de prática de homicídio duplamente qualificado, eis que fazendo uso de uma arma de fogo, e motivado pelo tráfico de drogas, desferiu disparos contra a vítima, causando sua morte.

Eis o que consta na denúncia:

“
(...) Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 11h41min, Rua Rio Santa Maria, bairro Segato, nessa Comarca, o Denunciado BRENO, com intenção de matar e fazendo uso de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .380, efetuou diversos disparos contra a vítima José Henrique Marinho da Silva, com 16 anos de idade, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 15, que foram a causa eficiente de sua morte.

Extrai-se, que o denunciado era gerente do tráfico de drogas no Bairro Segato, sendo a vítima encarregada da venda de entorpecentes nesta região. Após algum tempo comercializando as drogas, a vítima resolveu se internar em uma clínica para cuidar do seu vício, abandonando o movimento.

Após certo período internado, a vítima abandonou a clínica e resolveu voltar para o tráfico de drogas, tendo pegado drogas emprestadas com o denunciado para traficar no Bairro Segato.

Ocorre, todavia que José Henrique, por conta própria, decidiu comercializar as drogas recebidas fora do Bairro, o que causou revolta em BRENO, que junto com outros criminosos do grupo o abordou, tomou todos os seus entorpecentes e ainda lhe agrediu fisicamente, afirmando que somente não o mataria naquele momento, porque estava sem arma de fogo, dando-lhe, por fim, uma ordem clara, de que não deveria voltar ao Bairro Segato.

Passado um tempo, no dia dos fatos, a vítima se dirigiu ao bairro Segato e de braços abertos gritou que estava de volta, acreditando que as ameaças já estariam superadas.

Após cerca de 30 (trinta) minutos, enquanto a vítima estava nas proximidades da residência do Denunciado, este, sorrateiramente, saiu detrás de um veículo e efetuou diversos disparos contra José Henrique, atingindo-o cerca de 10 vezes, sendo essa a causa suficiente de sua morte.

Restou comprovado, dessa maneira, que o homicídio foi praticado por motivo torpe, uma vez que relacionado à disputa pelo tráfico de drogas realizado pelo Denunciado, no bairro Segato, sendo que a vítima estaria “atrapalhando” os negócios deste, mediante a venda não autorizada de suas cargas em outras localidades.

Do mesmo modo, restou demonstrado que o delito foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, pois esta, vulnerável, foi surpreendida com vários disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de reação, pelo Denunciado, que estava escondido atrás de um veículo. O crime foi presenciado por várias pessoas que temem prestar depoimento por temer e denunciado, que é considerado perigoso e violento por todos da localidade.”

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para fins de manutenção da custódia cautelar do paciente, conforme os termos contidos na decisão de pronúncia, mas analisando detidamente os autos não vejo motivos para acolhimento de sua tese, por mais de motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que há, na decisão que ensejou a prisão cautelar,
a escorreita fundamentação para implementação da medida extrema, à luz de dados concretos oriundos dos autos originários; da extrema gravidade do delito perpetrado, e da evidenciada possibilidade de ofensa a ordem pública e comprometimento de aplicação da lei penal
.

O panorama não se alterou até a presente data - ao menos não há comprovação de tal ocorrência, de maneira que também fora destacada fundamentação apta nas decisões ulteriores que tiveram o condão de revisar a custódia cautelar, sendo perfeitamente possível a ultilização da denominada
técnica de fundamentação
per relationem
.

Vejamos como a Suprema Corte se manifesta quanto ao tocante:

LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” –
Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes
. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

À luz de tudo o exposto,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)